Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
1. Não se concede a gratuidade de justiça quando não há provas da incapacidade financeira da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.